Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados contra a instituição financeira, considerando a legalidade do parcelamento automático de fatura de cartão de crédito em caso de não pagamento integral, conforme permite o Bacen - Resolução n.o 4.549/2017.
2. Na inicial, a parte autora confirmou que contraiu o débito inicial revelado na fatura de cartão de crédito, mas não concordou com o débito posterior - acrescidos dos encargos contratuais decorrentes da mora - que veio a ser cobrado após deixar de pagar a integralidade da fatura.
3. Nas razões recursais, por sua vez, a recorrente apresentou defesa totalmente estranha aos autos, aduzindo que foi vítima de fraude, por não ter realizado todas as compras nem emprestado seu cartão para terceiros, e que o banco seria objetivamente responsável pela falha na segurança.
4. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição.
5. Dessa forma, as razões recursais apresentadas para a reforma da r. sentença, por serem totalmente dissociadas das apresentadas ao juízo de origem, não podem ser apreciadas pela Turma Recursal.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Em razão da sucumbência recursal, condena-se a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.
7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.